Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-58.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000204-58.2024.8.11.9005
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO: MARA LUCIA MISAEL GOMES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. RECURSO DO RÉU. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2- No caso presente, verifica-se que parte agravada expôs claramente na petição inicial o direito que busca realizar (a sustação do protesto indevido) e o perigo de dano (que é preservação de seu nome que se encontra protestado). Assim, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na sustação do protesto, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.
3- Lado outro, não há risco de irreversibilidade em face do ente público, pois se do curso do processo se concluir pela legitimidade do protesto, poderá o ente municipal valer-se dos meios coercitivos de cobrança.
4- Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000204-58.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MARA LUCIA MISAEL GOMES - CPF: 008.958.261-60 (AGRAVADO), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024